Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) em face da decisão que indeferiu sua admissão como amicus curiae (Petição 84.907/2025 - eDOC 509).



    A requerente defende que possui ampla representatividade, congregando, atualmente, 8 (oito) federações (FENAESS, FEHOSUL, FEHERJ, FEHOSPAR, FEHOESC, FEHOESG, FEBASE E FEHOESP) e mais de 90 (noventa) sindicatos em atividade no País.



    No ponto, afirma que “em suma, pertence exclusivamente à CNSaúde a representatividade constitucional e legal de mais de 80 mil estabelecimentos de saúde2 , dentre hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de análises clínicas e patologia clínica, serviços de diagnóstico, imagem, fisioterapia, dentre outros”. (eDOC 509, p. 3)



    Assevera que “a saúde não pode ser compreendida como uma categoria profissional específica, mas sim como um verdadeiro setor econômico, que reúne uma ampla variedade de atividades, operações e agentes com funções diversas e complementares. Trata-se, em verdade, de um segmento complexo, dinâmico e estruturado”. (eDOC 509, p. 3)



    Aduz, ainda, que possui pertinência temática entre o Tema 1389 e a peticionária. A esse propósito assegura que “Diversos profissionais especializados costumam atuar junto a estabelecimentos de saúde, e, exercendo seu legítimo direito de prestar serviços intelectuais, têm frequentemente buscado menor intervencionismo no campo individual mediante a celebração de contratos civis de prestação de seus serviços”. (eDOC 509, p. 5)



    Decido.



    Apresentam-se como balizas da participação de terceiros como amici curi a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    Conforme já amplamente demonstrado, desnecessário referir-se à relevância da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida, relativa à “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”, questão de interesse nacional, com repercussão jurídica, econômica e social.



    Ademais, levando em consideração todos os dados apresentados, entendo que a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) possui ampla representatividade e poderá efetivamente contribuir para o debate.



    Ante o exposto, tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e a representatividade da postulante (CNSaúde), defiro o pedido, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 138 do CPC, para que possa intervir no feito, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral.



    À Secretaria, para a inclusão do nome da interessada e de seus respectivos patronos e patronas.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente